Tribunal: STJ
Processo: 0000591-31.2018.8.16.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812041 - PR(2024/0466412-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA COSTA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CAMPAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS FERNANDO PEDROSO - PR051406
VICENTE BOLIVAR PEDROSO - PR064698
GIANFRANCESCO MARCELO BERTOTTI - PR085226
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela aplicação da
Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 240 do CPC e 405 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória fundada em seis duplicatas
mercantis e notas fiscais, com correção monetária pelo
e juros de
INPC/IGP-M
mora de 1% ao mês desde o vencimento. O valor da causa foi fixado em R$
81.312,68.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
monitória, condenou ao pagamento do valor com correção pelo
e
INPC/IGP-M
juros de 1% ao mês desde os vencimentos, e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a suficiência da prova
escrita, afastou a inépcia, distribuiu corretamente o ônus da prova e fixou a
incidência dos juros moratórios desde o vencimento, majorando honorários para
15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56115549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f14cb77-ef7a-48de-b0a2-98b2af30b0d8

jurisdicional e deficiência de fundamentação, em violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se os juros de mora incidem apenas a partir da
citação e se os encargos contratuais limitam-se ao ajuizamento, conforme arts. 240
do CPC e 405 do CC; (iii) saber se a inicial é inepta por falta de prova escrita
suficiente, à luz do
do CPC; (iv) saber se deveria ser reconhecida a
art. 700
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
IV, do
art. 485,
CPC; (v) saber se houve indevida inversão do ônus da prova, nos termos do
II, do CPC; (vi) saber se a mora não se constitui no vencimento dos
art. 373,
títulos, conforme
do CC; e (vii) saber se houve ofensa ao
VIII, do
art. 397
art. 833,
CPC quanto à impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de forma clara e suficiente, a suficiência documental, a inépcia, o ônus
da prova e o termo inicial dos juros.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter os juros moratórios desde o
vencimento em dívida líquida com termo certo, nos termos do
do CC.
art. 397
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência documental e
da distribuição do ônus da prova na ação monitória.
9. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento quanto
à impenhorabilidade do
VIII, do CPC.
art. 833,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter os juros moratórios desde
o vencimento em dívida líquida com termo certo, à luz do
caput, do CC.
art. 397,
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência documental e
da distribuição do ônus da prova. 4. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à falta
de prequestionamento sobre a impenhorabilidade do
VIII, do CPC.”
art. 833,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, 373, II, 485, IV, 489, §
1o, IV, 700, 833, VIII e 1.022, II; CC, arts. 397, caput, e 405; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.363.601/SP,
julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56115549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f14cb77-ef7a-48de-b0a2-98b2af30b0d8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4f14cb77-ef7a-48de-b0a2-98b2af30b0d8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812041 - PR(2024/0466412-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA COSTA
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
NELDEMAR SLEDER - PR084462
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
AGRAVADO
: CAMPAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS FERNANDO PEDROSO - PR051406
VICENTE BOLIVAR PEDROSO - PR064698
GIANFRANCESCO MARCELO BERTOTTI - PR085226
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e pela aplicação da
Súmula n. 83 do STJ quanto aos arts. 240 do CPC e 405 do CC.
2. A controvérsia diz respeito à ação monitória fundada em seis duplicatas
mercantis e notas fiscais, com correção monetária pelo
e juros de
INPC/IGP-M
mora de 1% ao mês desde o vencimento. O valor da causa foi fixado em R$
81.312,68.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à
monitória, condenou ao pagamento do valor com correção pelo
e
INPC/IGP-M
juros de 1% ao mês desde os vencimentos, e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a suficiência da prova
escrita, afastou a inépcia, distribuiu corretamente o ônus da prova e fixou a
incidência dos juros moratórios desde o vencimento, majorando honorários para
15%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

jurisdicional e deficiência de fundamentação, em violação aos arts. 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se os juros de mora incidem apenas a partir da
citação e se os encargos contratuais limitam-se ao ajuizamento, conforme arts. 240
do CPC e 405 do CC; (iii) saber se a inicial é inepta por falta de prova escrita
suficiente, à luz do
do CPC; (iv) saber se deveria ser reconhecida a
art. 700
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
IV, do
art. 485,
CPC; (v) saber se houve indevida inversão do ônus da prova, nos termos do
II, do CPC; (vi) saber se a mora não se constitui no vencimento dos
art. 373,
títulos, conforme
do CC; e (vii) saber se houve ofensa ao
VIII, do
art. 397
art. 833,
CPC quanto à impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou, de forma clara e suficiente, a suficiência documental, a inépcia, o ônus
da prova e o termo inicial dos juros.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter os juros moratórios desde o
vencimento em dívida líquida com termo certo, nos termos do
do CC.
art. 397
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência documental e
da distribuição do ônus da prova na ação monitória.
9. Incide a Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento quanto
à impenhorabilidade do
VIII, do CPC.
art. 833,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter os juros moratórios desde
o vencimento em dívida líquida com termo certo, à luz do
caput, do CC.
art. 397,
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da suficiência documental e
da distribuição do ônus da prova. 4. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à falta
de prequestionamento sobre a impenhorabilidade do
VIII, do CPC.”
art. 833,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 240, 373, II, 485, IV, 489, §
1o, IV, 700, 833, VIII e 1.022, II; CC, arts. 397, caput, e 405; CF,
III, a.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.363.601/SP,
julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ FERREIRA
COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e pela aplicação da Súmula n.
83 do STJ quanto aos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

(fls. 574-576). Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de embargos à monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 523):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR DE
OFENSA À DIALETICIDADE ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES –
REJEITADA – RECURSO QUE COMBATEU A SENTENÇA – INÉPCIA DA
INICIAL - SEIS NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS VENCIDAS –
DOCUMENTOS APTOS A SUBSIDIAR A AÇÃO MONITÓRIA –
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC – ELEMENTOS CONSTANTES NOS
ART. 700
AUTOS QUE COMPROVAM A TESE DA EMBARGADA - ÔNUS DA PROVA
DO EMBARGANTE QUE NÃO CONSEGUIU DESCONSTITUIR A PROVA
PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA – REGRA DO
DO CPC -
ART. 373
JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DE
CADA TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão recorrido não se manifestou sobre a carência da
ação monitória por ausência de documentos hábeis de entrega das mercadorias,
incorreu em omissão e deficiência de fundamentação ao não enfrentar argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada;
b) 240, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil, já que os
juros de mora deveriam incidir a partir da citação, e os encargos contratuais apenas
até o ajuizamento da demanda;
c) 700, do Código de Processo Civil, pois a inicial seria inepta por falta
de prova escrita suficiente da dívida;
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

d) 485, IV, do Código de Processo Civil, porquanto deveria ter sido
reconhecida a extinção da ação monitória ante a ausência de documentos
comprobatórios da entrega;
e) 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o ônus da prova
sobre a entrega das mercadorias teria sido indevidamente invertido;
f) 397, do Código Civil, visto que a mora não se constituiu no
vencimento dos títulos, mas apenas com a citação;
g) 833, VIII, do Código de Processo Civil, porque houve discussão sobre
impenhorabilidade em momento anterior do processo;
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
determinando-se novo julgamento pelo Tribunal de origem; requer ainda o
provimento do recurso para reconhecer a incidência dos juros de mora a contar da
citação, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código
Civil, ou, subsidiariamente, que se reforme o acórdão para fixar os juros de mora a
partir da citação.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora
pleiteou a constituição, de pleno direito, de título executivo judicial com base em
seis duplicatas mercantis e notas fiscais, no valor atualizado de R$ 81.312,68, com
correção monetária pelo
e juros de mora de 1% ao mês a partir do
INPC/IGP-M
vencimento de cada título.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
embargos à monitória e condenou o embargante ao pagamento de R$ 81.312,68,
com correção monetária pelo
e juros de 1% ao mês desde o
INPC/IGP-M
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

vencimento dos títulos; fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da
condenação (fl. 527).
A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou a preliminar de ausência
de dialeticidade, reconheceu a suficiência dos documentos para a ação monitória,
concluiu que o embargante não desconstituiu a prova da autora e fixou que os juros
de mora incidem desde o vencimento de cada título, majorando honorários para
15% (fls. 523-538).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que houve omissão quanto
à carência da ação monitória, à inépcia da inicial por ausência de comprovantes de
entrega das mercadorias e à falta de enfrentamento de argumentos capazes de
infirmar a conclusão.
O acórdão recorrido examinou a suficiência dos documentos para a ação
monitória, aplicou o
do Código de Processo Civil, afastou a inépcia,
art. 700
distribuiu corretamente o ônus da prova (art. 373 do Código de Processo Civil) e
concluiu pela higidez da cobrança, bem como enfrentou a tese dos juros a partir do
vencimento (fls. 529-537).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
ausência de documentos hábeis para a monitória, à suposta inépcia da inicial e ao
ônus da prova foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que
havia prova escrita suficiente (notas fiscais e duplicatas com protesto), que o
embargante não desconstituiu os elementos probatórios e que os juros legais
incidem desde o vencimento dos títulos, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 531:
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

“A prova hábil a instruir a ação monitória (...) não precisa, necessariamente,
ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo (...) sendo suficiente a
presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles ex surja juízo de
probabilidade acerca do direito afirmado. (...) Atesta-se, portanto, que a petição
inicial atendeu os requisitos mínimos indispensáveis para o ajuizamento da ação
monitória, não havendo que se falar em inépcia.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia. Ressalto que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II - Arts. 240, do Código de Processo Civil, e 405, do Código Civil
A recorrente afirma que os juros de mora deveriam incidir a partir da
citação e que os encargos contratuais incidiriam apenas até o ajuizamento da ação.
O acórdão recorrido aplicou o
do Código Civil e fixou a
art. 397
incidência dos juros moratórios desde o vencimento de cada título, por se tratar de
dívida líquida com termo certo, citando precedentes, e manteve a correção
monetária pelo
também desde o vencimento (fls. 535-537).
INPC/IGP-DI
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

Assim, ao decidir que, em dívida líquida com vencimento certo, os juros
moratórios incidem a partir do vencimento, está em sintonia com o entendimento
do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AgInt no
AgInt no
(fls. 575).
AREsp n. 2.005.576/RS;
AREsp n. 1.137.304/SP
III - Arts. 700 e 373, II, do Código de Processo Civil; 485, IV, do
Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega inépcia da inicial por
ausência de documento indispensável, sustenta carência da ação e aponta indevida
distribuição do ônus probatório.
O acórdão recorrido concluiu que as notas fiscais e duplicatas
protestadas são aptas a instruir a ação monitória, que havia comprovante de
entrega e cadastro do devedor, que as assinaturas nas notas guardavam semelhança
com as do embargante e de seu preposto, e que o réu não desconstituiu a prova da
autora; afastou a extinção do processo e manteve a condenação (fls. 530-535).
No recurso especial, a parte alega que a prova seria insuficiente e que
não houve entrega; o Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu
pela existência da relação comercial e pela suficiência dos documentos, com
exame de assinaturas, cadastros e comprovantes de entrega (fls. 533-535). Rever
tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código Civil
Art. 397,
Alega o recorrente que a mora não se constituiu no vencimento dos
títulos e que dependeria de citação.
O acórdão recorrido aplicou o
, do Código Civil para
art. 397, caput
afirmar que, em obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora se constitui
de pleno direito no vencimento, fixando juros desde tal data (fls. 535-537).
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

Assim, ao decidir que os juros incidem desde o vencimento em dívida
com termo certo, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS
CONVENCIONAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, inexistência
de violação aos arts. 494, I, 509, § 4o, 1.025 do CPC e 395, 397, 406 do CC, e
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação monitória na fase de cumprimento de sentença,
em que se discute o termo final de incidência dos encargos moratórios
convencionais e a negativa de prestação jurisdicional.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão para: manter correção
monetária desde o vencimento; limitar juros convencionais de 2% ao mês até o
ajuizamento, fixando 1% ao mês a partir da citação; afastar custas finais; determinar
remessa à contadoria;
rejeitar litigância de má-fé; e dar parcial provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses, em violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC; (ii) saber se é possível, à luz dos arts. 489, § 3o, 494, I, e
509, § 4o, do CPC, restringir o título executivo para substituir juros convencionais
por legais antes do efetivo pagamento; e (iii) saber se, conforme os arts. 395, 397 e
406 do CC, a mora é ex re e os encargos convencionais incidem desde o vencimento
até o efetivo pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se omissão relevante no acórdão dos embargos de declaração por
não enfrentar a tese central sobre mora ex re e a manutenção dos encargos
convencionais até o efetivo pagamento, em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
6. A orientação do STJ estabelece que, havendo inadimplência contratual, os
encargos convencionais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se
limitando ao ajuizamento da ação, razão pela qual a conclusão da Corte de origem
contraria os arts. 395, 397 e 406 do CC.
7. Não incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia é
exclusivamente jurídica, sem reexame de provas ou cálculos.
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
Tese de julgamento: "1. Reconhece-se a omissão por negativa de prestação
jurisdicional quando o acórdão não enfrenta tese determinante, em violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. 2. Em inadimplência contratual, os encargos
convencionais incidem desde o vencimento até o efetivo pagamento, à luz dos
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ apenas quando a
arts. 395, 397 e 406 do CC.
questão demanda reexame de provas, o que não ocorre em controvérsia estritamente
jurídica."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, § 3o, 1.022, 494, I,
509, § 4o, 1.025, 85, § 11; CC, arts. 395, 397, 406 Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 252.922/SC,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

18/4/2013;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.205.846/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
7/4/2015;
AREsp n. 2.288.299/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
(
relator
11/12/2023. AREsp n. 2.363.601/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
13/2/2026.

V -

Art. 833, VIII, do Código de Processo Civil
A alegação de ofensa ao
VIII, do CPC não se mostra
art. 833,
cognoscível, pois a matéria relativa à impenhorabilidade — além de estranha ao
núcleo decisório do acórdão recorrido, que se limitou a manter a procedência da
monitória, a suficiência da prova escrita e o termo inicial dos juros de mora — não
foi objeto de deliberação no julgamento impugnado, nem sequer consta que tenha
sido devolvida e enfrentada na apelação.
Nessas condições, ausente debate e pronunciamento do Tribunal de
origem sobre a tese de impenhorabilidade, incide o óbice de falta de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), pois é inviável, em recurso especial,
inaugurar discussão de tema que não integrou a ratio decidendi do acórdão
recorrido. Ademais, a própria formulação do recorrente (“houve discussão em
momento anterior do processo”) evidencia tratar-se de questão episódica e
anterior, cujo eventual exame demandaria reconstrução do iter procedimental e da
no capítulo impugnado, providência incompatível com a via
utilidade/pertinência
Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

especial, na medida em que desloca o debate para premissas fáticas e processuais
não enfrentadas no acórdão recorrido (Súmula n. 7 do STJ, por arrastamento,
quando indispensável recompor o contexto processual).
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55845601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/04/2026 18:27:03
Código de Controle do Documento: bda0fa7e-5c4a-46de-9397-9f12f148ca12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.812.041 / PR
Número Registro: 2024/0466412-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005913120188160059 00009818820248160059 5913120188160059 9818820248160059
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA COSTA
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN TAVARES - PR074372
AGRAVADO
: CAMPAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : MARCOS FERNANDO PEDROSO - PR051406
GIANFRANCESCO MARCELO BERTOTTI - PR085226
VICENTE BOLIVAR PEDROSO - PR064698
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA56085268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: adcca1a8-2203-44f1-a0ad-79c82d59247e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:03
Código de Controle do Documento: adcca1a8-2203-44f1-a0ad-79c82d59247e